Tribunal: TJPA
Processo: 0000599-89.2009.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000599-89.2009.8.14.0055

APELANTE: GRANDE LOJA MACONICA DO PARA, JOSE NAZARENO NOGUEIRA LIMA

APELADO: HERMOGENES JUSTINO DE LIMA, DAMIANOS PANAGIOTE SOTIRAKIS, NALI DE SOUSA SOTIRAKIS, M. S. GOMES FACUNDE, MARIA INEZ DA COSTA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0000599-89.2009.8.14.0055

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTES:

GRANDE LOJA MAÇONICA DO PARÁ
(ADVOGADO EVALDO PINTO)
HERMOGENES JUSTINO DE LIMA E MARIA INEZ DA COSTA LIMA
(ADVOGADOS RICARDO JOSE DA CRUZ PINHEIRO E OUTROS)

APELADOS: GRANDE LOJA MAÇONICA DO PARÁ
(ADVOGADO EVALDO PINTO)
HERMOGENES JUSTINO DE LIMA E MARIA INEZ DA COSTA LIMA
(ADVOGADOS RICARDO JOSE DA CRUZ PINHEIRO E OUTROS);
DAMIANOS PANAGIOTE SOTIRÁKIS, NALI DE SOUZA SOTIRÁKIS E M.S. GOMES FAGUNDES
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. NULIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO ÚTIL DE IMÓVEL. VENDA
A NON DOMINO
. LEGITIMIDADE ATIVA DA ENTIDADE MAÇÔNICA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA PARA A MANUTENÇÃO DA POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONCEDIDA. APELAÇÃO DE

HERMOGENES JUSTINO DE LIMA E MARIA INEZ DA COSTA LIMA DESPROVIDA E APELAÇÃO DE
GRANDE LOJA MAÇONICA DO PARÁ PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Hermógenes Justino Lima e Maria Inez da Costa Lima, e, separadamente, pela Grande Loja Maçônica do Pará, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de título de transferência e registro imobiliário c/c indenização por perdas e danos e reintegração de posse, ajuizada pela Grande Loja Maçônica do Pará. A sentença declarou a nulidade dos títulos de transferência do imóvel nº 3054, nº 3113 e nº 3212, e determinou o cancelamento dos seus decorrentes registros imobiliários, mas indeferiu os pedidos de indenização e de reintegração de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade ativa da Grande Loja Maçônica do Estado do Pará para pleitear a nulidade da transferência do imóvel; (ii) determinar se as transferências realizadas foram regulares; (iii) concluir se a boa-fé dos adquirentes é suficiente para manter a validade da cadeia dominial; (iv) definir se é cabível a reintegração de posse à entidade autora como consequência da declaração de nulidade dos registros imobiliários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade ativa da Grande Loja Maçônica do Pará é reconhecida com base em documentos que comprovam a vinculação estatutária com a Loja Maçônica Antônio Alvino da Silva, titular original do aforamento, e na autorização conferida ao réu alienante para resolver impasses administrativos, não para vender o imóvel.

4.

A venda originária foi realizada por procurador sem poderes para alienação, em benefício próprio, configurando
venda a non domino,
além de caracterizar autocontratação vedada pelo art. 117 do Código Civil, e, o que invalida todos os registros subsequentes.

5.

A declaração de nulidade do primeiro título de transferência contamina toda a cadeia dominial, conforme art. 1.247, § único, do Código Civil, sendo irrelevante a boa-fé dos adquirentes subsequentes para fins de manutenção da posse.

6.

A reintegração de posse é medida consequente à anulação dos registros, pois o domínio útil retorna à titularidade da entidade autora, não havendo necessidade de nova ação para efetivar a restituição do bem.

7.

A eventual boa-fé dos compradores não impede o desfazimento do negócio jurídico nulo, restando-lhes apenas a via indenizatória contra os responsáveis pela alienação indevida, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de Hermógenes Justino Lima e Maria Inez da Costa Lima desprovido. Recurso de Grande Loja Maçônica do Pará provido.

Tese de julgamento
: 1. A Grande Loja Maçônica do Pará possui legitimidade ativa para pleitear a anulação de registros imobiliários referentes a bem vinculado estatutariamente à Loja Maçônica Antônio Alvino da Silva. 2. A venda realizada por pessoa desprovida de poderes legais ou estatutários gera nulidade absoluta do negócio jurídico, contaminando toda a cadeia dominial subsequente. 3. O verdadeiro proprietário pode reivindicar o bem mesmo de terceiro adquirente de boa-fé, com base no art. 1.247, parágrafo único, do Código Civil. 4. A responsabilidade pelos prejuízos sofridos por adquirentes de boa-fé pode ser discutida mediante ação própria.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 117 e 1.247, parágrafo único; CF/1988, art. 37, § 6º; CC/1916, art. 683.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2115178/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.342.222/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.11.2021; TJ-MT, Ap. Cív. 0000017-33.2005.811.0049, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 29.11.2022; TJDFT, Ap. Cív. 0707816-05.2019.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 06.05.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000599-89.2009.8.14.0055

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTES:

GRANDE LOJA MAÇONICA DO PARÁ
(ADVOGADO EVALDO PINTO)
HERMOGENES JUSTINO DE LIMA E MARIA INEZ DA COSTA LIMA
(ADVOGADOS RICARDO JOSE DA CRUZ PINHEIRO E OUTROS)

APELADOS: GRANDE LOJA MAÇONICA DO PARÁ
(ADVOGADO EVALDO PINTO)
HERMOGENES JUSTINO DE LIMA E MARIA INEZ DA COSTA LIMA
(ADVOGADOS RICARDO JOSE DA CRUZ PINHEIRO E OUTROS);
DAMIANOS PANAGIOTE SOTIRÁKIS, NALI DE SOUZA SOTIRÁKIS E M.S. GOMES FAGUNDES
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelações cíveis
, interpostas,
a primeira
, por
Grande Loja Maçônica do Pará
e,
a segunda
, por,
Hermógenes Justino Lima e Maria Inez da Costa Lima
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que - nos autos da
Ação Anulatória de Título de Transferência e Registro Imobiliário c/c Indenização por Perdas e Danos e Reintegração de Posse
, ajuizada por Grande Loja Maçônica do Pará, em desfavor de
Damianos Panagiote Sotirákis, Nali de Souza Sotirákis, Hermógenes Justino Lima, Maria Inez da Costa Lima e M.S. Gomes Fagundes
- julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a nulidade dos títulos de transferência do imóvel nº 3054, nº 3113 e nº 3212, e determinar o cancelamento do seus decorrentes registros imobiliários, indeferindo, todavia, o pedido indenizatório, bem como, o pleito de reintegração de posse formulado pela autora.

Inconformada, defende a
apelante Grande Loja Maçônica do Pará
, em resumo, que, sendo reconhecida a ilegalidade da venda, a posse deveria ser restituída automaticamente, sem necessidade de novo processo, argumentando que a cumulação de pedidos no rito ordinário é permitida pela legislação processual e evita a fragmentação desnecessária da demanda, promovendo economia e celeridade processual.

Além disso, contesta a suposta boa-fé dos adquirentes, pois o imóvel
era um templo maçônico de conhecimento público, e os compradores não poderiam ignorar sua origem e destinação.

Afirma que "
o litisconsórcio passivo era necessário, face ao fato de que houve compra e venda envolvendo terceiros, e esses adquirentes devem figurar necessariamente na relação processual, pois prestação jurisdicional lhes afetará diretamente".

Salienta que "
os imóveis transferidos de forma fraudulenta, sem autorização do proprietário, carregam consigo o vício na sua origem. Segundo determinação da legislação, o vício da ilicitude persegue o bem, e se for transferido a terceiros, ainda que de boa-fé, se manterá a ilicitude. É o que acontece no caso em exame. O autor não permitiu a venda do bem, não assentiu com a expedição de novo documento de propriedade, e se opôs ao ilícito de forma imediata. Logo, a coisa se tornou litigiosa, e como foi transferida sem o consentimento do proprietário, o mesmo poderá reavê-lo de terceiro que injustamente a detenha, ainda que de boa-fé. Para tanto poderá cumular ações, como lhe faculta a lei".

Acrescenta que a alegação acerca da posse de boa-fé por parte dos
adquirentes é absolutamente inverossímil, pois o imóvel em questão, localizado em São Miguel do Guamá – Município que afirma ser de pequeno porte, com todos os moradores se conhecendo -, abrigava notoriamente um Templo Maçônico à margem da rodovia, cuja edificação possui características singulares e amplamente reconhecíveis.

Afirma que os próprios adquirentes confessaram, nos autos, que tinham ciência de que no local funcionava uma Loja Maçônica, circunstância que inviabiliza qualquer alegação de ignorância quanto à destinação do bem.

Defende, ainda, ser público e notório que a alienação de bens de
entidades como a Maçonaria somente pode ser realizada por seu representante legal, o Grão Mestre, conforme dispõem seus estatutos. Assim, ao adquirir o imóvel de pessoa sabidamente desprovida de poderes para tanto, os compradores, experientes e esclarecidos, atuaram com, no mínimo, temerária negligência - senão com manifesta má-fé.

Ressalta que os adquirentes não alegaram expressamente a posse de
boa-fé, sendo, nesse ponto, a sentença
extra petita
ao reconhecer uma tese não suscitada pelas partes.

Salienta que o argumento apresentado de que poderiam adquirir o imóvel apenas com base na titularidade registral mostra-se frágil, pois se trata de bem de uso específico, com valor simbólico elevado e que, notoriamente, não circula livremente no mercado. A aquisição de um templo maçônico em pleno funcionamento, por preço vil, revela uma conduta que ultrapassa os limites da seara cível e se aproxima do tipo penal descrito no art. 171 do Código Penal, porquanto o pedido de nova titulação foi o ardil utilizado para lesar o real proprietário.

Conclui, ao final, que a sentença se mostra "
infra petita ao não apreciar o pedido de reintegração de posse, e extra petita ao reconhecer boa-fé dos adquirentes, quando as partes não pediram essa declaração na inicial e defesa
".

Diante disso, requer a reforma da sentença para conceder a
reintegração de posse, assegurando a restituição plena do bem ao verdadeiro proprietário.

Em sede de contrarrazões, Hermógenes Justino Lima e Maria Inez da
Costa Lima
, postulam o não provimento do apelo interposto pela Grande Loja Maçônica do Pará.

Por sua vez, os
apelantes Hermógenes Justino Lima e Maria Inez da Costa Lima
também interpuseram apelação, sustentando, em síntese, a ilegitimidade ativa da Grande Loja Maçônica do Pará, uma vez que a parte autora não teria apresentado prova documental suficiente para demonstrar sua relação jurídica com a “Loja Maçônica Antônio Alvino da Silva".

Argumentam que a vinculação entre lojas maçônicas e suas
respectivas obediências devem ser demonstrada por meio de Carta Constitutiva ou Estatuto Social, documentos que não foram juntados ao processo, comprometendo a legitimidade da autora para pleitear a anulação da venda do imóvel.

Além disso, apontam omissões na sentença, visto que a preliminar de ilegitimidade ativa, suscitada em petição específica, não foi
devidamente analisada pelo Juízo de primeiro grau, aduzindo que a sentença se limitou a considerar a vinculação entre “Loja Maçônica Antônio Alvino da Silva" e a Grande Loja Maçônica do Pará com base em alegações e documentos internos, sem exigir a devida comprovação documental da sucessão patrimonial.

Ressaltam, ainda, sua boa-fé na aquisição do imóvel, tendo realizado
todas as verificações necessárias antes da compra, consultado os Órgãos competentes e assegurado a inexistência de restrições ao bem.

Alegam, para finalizar, que adquiram o imóvel regularmente e que não podem ser prejudicados por uma suposta irregularidade cometida pelos vendedores, defendendo que "
o terceiro adquirente do bem de boa-fé não pode ser prejudicado por má-fé de quem prolatou a alienação da coisa, devendo o adquirente de boa-fé garantir a propriedade da mesma, restando ao prejudicado direito de restituição do valor do bem, corrigido monetariamente, com juros e multa por quem alienou indevidamente".

Diante disso, requerem a reforma da sentença para o reconhecimento da boa-fé na aquisição do imóvel e a consequente manutenção da validade dos títulos de transferência e registros imobiliários. Subsidiariamente, pleiteiam o reconhecimento da ilegitimidade ativa
da parte autora e a extinção do processo sem resolução de mérito.

Caso não seja este o entendimento, requerem ao menos a correção da contradição na sentença quanto à condenação dos apelantes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, visto que foram declarados ilegítimos para figurar no polo passivo da demanda.

Por sua vez, a
Grande Loja Maçônica do Pará, em contrarrazões
ao recurso dos compradores, pleiteia o desprovimento do apelo.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão

virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0000599-89.2009.8.14.0055

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTES:

GRANDE LOJA MAÇONICA DO PARÁ
(ADVOGADO EVALDO PINTO)
HERMOGENES JUSTINO DE LIMA E MARIA INEZ DA COSTA LIMA
(ADVOGADOS RICARDO JOSE DA CRUZ PINHEIRO E OUTROS)

APELADOS: GRANDE LOJA MAÇONICA DO PARÁ
(ADVOGADO EVALDO PINTO)
HERMOGENES JUSTINO DE LIMA E MARIA INEZ DA COSTA LIMA
(ADVOGADOS RICARDO JOSE DA CRUZ PINHEIRO E OUTROS);
DAMIANOS PANAGIOTE SOTIRÁKIS, NALI DE SOUZA SOTIRÁKIS E M.S. GOMES FAGUNDES
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço dos recursos
, pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

De início, é válido rememorar que, na origem, cuida-se de ação declaratória de nulidade de transferência de domínio útil de imóvel aforado, pertencente ao Município de São Miguel do Guamá/PA, portanto submetido ao regime de enfiteuse, com pedidos de cancelamento dos registros decorrentes, de indenização e de reintegração da posse, fundada na alegação de que o primeiro réu/alienante (
Damianos Panagiote Sotirákis)
realizou a transferência do imóvel com base em procuração sem poderes para venda, o que contaminou toda a cadeia subsequente de registros.

Pois bem.

O
cerne da controvérsia
é decidir, em suma, se a autora

Grande Loja Maçônica do Pará
possui legitimidade para pleitear a anulação das transferências dos títulos de transferência do domínio útil do imóvel objeto da lide e o cancelamento dos seus decorrentes registros imobiliários, e, em sendo reconhecida tal nulidade, se é cabível a restituição do bem, ainda que os atuais ocupantes tenham adquirido de boa-fé. Em outras palavras, discute-se a validade da cadeia de transmissões sucessivas do domínio útil do imóvel, partindo de uma primeira transferência realizada por pessoa supostamente desprovida de poderes para tanto.

No caso, assento, de plano, que
a autora Grande Loja Maçônica do Estado do Pará demonstrou, de forma cabal, sua legitimidade ativa para o ajuizamento da presente demanda,
uma vez que os documentos constantes dos autos evidenciam a relação de vinculação estatutária entre a autora e a “Loja Maçônica Antônio Alvino da Silva", a qual se encontrava "adormecida" desde 1999. Aqui, é válido frisar que o próprio réu Damianos Panagiote Sotirakis declarou ter recebido autorização da autora para tratar da regularização do imóvel, o que, por si só, confirma a relação jurídica existente entre ambas.

Nessa linha de intelecção, a alegação genérica dos réus, ora apelantes,
Hermones Justino de Lima e Maria Inez da Costa Lima
de que existiriam outras organizações maçônicas no Estado do Pará às quais a “Loja Maçônica Antônio Alvino da Silva" poderia estar vinculada não é suficiente para infirmar a conclusão acima exposta, sobretudo diante da inexistência de qualquer documento que comprove tal relação com outra entidade diversa da autora.

Em reforço a tal conclusão, reproduzo trecho da sentença apelada, na fração de interesse:

“É certo que o aforamento foi regularmente constituído em favor da Loja Maçônica Antônio Alvino da Silva, efetivando-se o respectivo registro no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Miguel do Guamá, sob o n. 3.405, às fls. 110, do Livro 2-K, Registro Geral, em 24 de abril de 1981.
Cabe, no entanto, perquirir, preliminarmente, acerca do interesse e da legitimidade da parte autora, Grande Loja Maçônica do Pará, para figurar no polo ativo deste feito, já que a enfiteuse, como visto, fora constituída em benefício de pessoa jurídica diversa (fl. II)
Alega a demandante, associação privada, ser sucessora da Loja Maçônica Antônio Alvino da Silva em direitos e obrigações, por força de suas disposições estatutárias, especialmente as que dispõem sobre a transmissão de haveres das filiais inativas por mais de três anos à Grande Loja Maçônica (art. 146 do Estatuto Constitucional da Grande Loja Maçônica do Estado do Pará).
Veja-se que a validade daquelas disposições não foi contestada pelos requeridos.
O documento de fl. 12 registra o adormecimento da Loja Antônio Alvino da Silva a partir do ano de 1999, e retrata a vinculação daquela à Grande Loja Maçônica do Pará, o que também se extrai das declarações do primeiro requerido, Sr. Damianos Satirákis, quando diz este, à fl. 255, (...) QUE recebeu uma autorização da Grande Loja para que realizasse a venda (...).
Ora, se inexistisse vinculação entre a Loja Antônio Alvino e a Grande Loja Maçônica do Pará, não haveria necessidade de que a requerente, na pessoa do Sr. Victor Swami Ribeiro, emitisse autorização para que o primeiro requerido adquirisse o imóvel para si e esposa, tal como este alega à fl. 66 da peça de defesa.
Assim, os documentos em questão como o depoimento do próprio requerido tornam incontroverso o interesse da parte autora na anulação dos títulos de transferência constituídos pelo primeiro requerido, pelo que afasto a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelos demandados”.

Ultrapassada tal questão, concluo que o Juízo
a quo
acertou, de igual modo, ao reconhecer a nulidade das transferências de domínio útil nº 3.054, nº 3.113 e nº 3.212, e o cancelamento dos seus decorrentes registros imobiliários, pois ficou amplamente demonstrado que o réu Damianos Panagiote Sotirakis não possuía autorização estatutária nem legal para transferir o imóvel para seu nome.

Trata-se de típica hipótese de venda a
non domino
, uma vez que a primeira transferência foi realizada por procurador que não possuía poderes específicos para alienar o imóvel em nome da outorgante. O vício é ainda mais grave ao se observar que o referido procurador celebrou o negócio jurídico consigo mesmo, transferindo o imóvel para o seu próprio nome, em manifesta hipótese de autocontratação, vedada pelo art. 117 do Código Civil, salvo autorização expressa, que, no caso, inexistia.

Como se vê, na hipótese em foco a aparência de legitimidade foi criada exclusivamente por conduta abusiva do próprio alienante Damianos Panagiote Sotirakis, não sendo legítima nem atribuível à titular do domínio útil.

No ponto, novamente com vistas a fortalecer o raciocínio adotado, reproduzo segmento do
decisum
questionado, subscrevendo tal entendimento como razão de decidir:

“
Examinando a autorização concedida ao primeiro requerido, inserta à fl. 84, observo que o documento não faz qualquer menção à transferência de domínio, restando cristalino no sentido de que o primeiro requerido fora autorizado
unicamente (...) a solucionar todos os impasses e demais atos necessários com relação ao Titulo de Aforamento de Terra n. 1669, da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, em nome da Loja Maçônica Antônio Alvino da Silva n. 46 (...).

Acerca deste ponto devem-se destacar as disposições do diploma civilista sobre o assunto.

Reza o art. 683 do Código Civil de 1916 que o enfiteuta, ou foreiro, não pode vender nem dar em pagamento o domínio útil, sem prévio aviso ao senhorio direto, para que este exerça o direito de opção; e o senhorio direto tem trinta dias para declarar, por escrito, datado e assinado, que quer a preferência na alienação, pelo mesmo preço e nas mesmas condições.

Veja-se que tal disposição não foi obedecida. Não há, nestes autos, qualquer documento da requerente cientificando a municipalidade sobre a intenção de transferir ao primeiro requerido o domínio útil do imóvel, já que o documento de fl. 84 não se presta a tal finalidade.

A ausência de providências da requerente naquele sentido corrobora, portanto, as alegações firmadas pelas testemunhas, por ocasião da instrução do feito, no que se refere à conduta dolosa perpetrada pelo requerido.

A testemunha JOSÉ GOMES DA SILVA, inquirida em juízo, à fl. 33, disse:

(...) QUE o senhor Damianos pretendia se iniciar e ofereceu um barracão atrás de sua residência; QUE a loja iniciou neste local e deu certo até 1984; QUE neste local houve autorização para funcionamento; QUE posteriormente outra loja definitiva foi construída no terreno doado pelo irmão José Maurício Alves de Oliveira, o qual doara para a construção da loja; QUE quando saiu desta comarca, em 1984, deixou sobredito terreno legalizado perante a prefeitura, com o nome da loja: (..). (.) QUE tem conhecimento que o grão-mestre Victor Swami deu autorização para o Sr. Damianos resolver o impasse e não vender o imóvel; (..) QUE para a venda de uma loja maçônica é necessária deliberação em assembleia geral da Grande Loja Maçônica, (..).

A testemunha CISINO FERNANDES MACIEL, corroborou as alegações da primeira testemunha, enfatizando à fl. 34

(...) QUE o terreno foi doado pelo irmão José Mauricio, já falecido; QUE inicialmente realmente o templo funcionou no terreno do Sr. Damianos, mas depois da doação foi construído outro templo;

(...).

MANOEL ANTONIO DA FONSECA (FL. 34) também confirmou

(..) QUE o último templo da maçonaria nesta comarca foi doado pelo irmão José Mauricio de Oliveira, falecido; QUE o lugar onde foi construído o templo nunca pertenceu ao irmão Damianos, mas sempre a José Maurício de Oliveira; QUE segundo informações o irmão Damianos conseguiu outro título de aforamento relativo ao mesmo terreno e tomou providências para vende-lo sem o conhecimento dos demais membros da maçonaria; (...) QUE não tem conhecimento que o Sr. Damianos recebeu autorização da Loja Maçônica para venda do terreno; (.).

De se notar que as alegações do requerido foram desconstruídas pelas testemunhas restando comprovado que o terreno onde funcionava a Loja Antônio Alvino da Silva nunca pertenceu ao demandado, mas ao Sr. José Maurício de Oliveira que o doou à maçonaria. Assim é que o Título de Aforamento n. 1.669 fora constituído em benefício daquela loja e não em benefício do réu Damianos Panagiote Satirákis.

Cabe enfatizar que, em sede de contestação (fl. 65), este último alegou que conseguiu o imóvel por doação junto à Prefeitura de São Miguel do Guamá.

Ora, se o imóvel foi doado ao réu e se este sustentou em depoimento (fl. 226) que nunca doou seu terreno para que a maçonaria desenvolvesse suas atividades, por qual motivo o título de aforamento teria sido expedido em favor da Loja Antônio Alvino da Silva?

É certo que após o adormecimento (inatividade por periodo superior a um ano) daquele estabelecimento e a transmissão de respectivos haveres (após três anos de inatividade), a requerente não emitiu qualquer autorização para que o requerido procedesse à transferência do domínio útil do imóvel para o seu nome e de sua esposa, mesmo porque, como demonstrado ao norte, tal ato não prescindiria das formalidades previstas no art. 683 do CC/1916, como, ainda, necessitaria, por força de disposições estatutárias. de deliberação prévia quanto a eventual transferência por meio de assembleia geral constituída com esta finalidade, o que não ocorreu, em qualquer caso.

O réu, de posse de instrumento particular, agiu dolosamente ao promover a transferência do imóvel para o seu nome e de sua esposa, não se podendo descartar, igualmente, a responsabilidade do ente municipal quanto à emissão dos posteriores títulos de transferência, justamente pela falta de observância das formalidades legais constantes do art. 683 para efetivação do traspasse.

O dolo resta ainda evidente quando se analisa a certidão de inteiro teor do imóvel, inserta à fl. 09, onde se lê que o requerido e sua mulher teriam adquirido o imóvel por compra feita a Loja Maçônica

Antônio Alvino da Silva.

O requerido não trouxe aos autos qualquer instrumento comprobatório desta transação. Nem poderia, eis que o imóvel em questão continua a pertencer ao Poder Público, embora o domínio útil tenha sido transferido a terceiros.

Nesta senda, a anulação dos títulos é medida que se impõe”.

Desse modo, a nulidade do primeiro ato da cadeia de transmissão contamina os atos subsequentes, ainda que eventualmente amparados por boa-fé. A propósito, dispõe o art. 1.247 do Código Civil: “
Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule. (...) Cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente”.

Por consequência,
deve ser dado provimento à apelação da autora
Grande Loja Maçônica do Pará para que seja determinada a restituição imediata do imóvel,
porquanto, reconhecida a nulidade da cadeia dominial, impõe-se, como consequência natural e lógica, a restituição do bem ao legítimo titular, sendo irrelevante a boa-fé do atual possuidor, o qual detém posse injusta por derivar de título nulo.

Ressalto, nesse ponto, o equívoco contido na sentença, ao reconhecer a ilegitimidade passiva dos réus Hermógenes Justino Lima, Maria Inez da Costa Lima e M.S. Gomes Fagundes, visto que são os atuais detentores do imóvel objeto da lide e, na qualidade de últimos adquirentes, foram diretamente atingidos pelos efeitos da nulidade da primeira transferência, declarada na presente ação.

De fato, seus títulos de aquisição derivam de cadeia dominial viciada, razão pela qual integram, de forma necessária, o polo passivo da demanda. Com o reconhecimento da nulidade, inclusive, restarão destituídos da posse do bem, por força da presente decisão, o que demonstra, de forma inequívoca, o seu interesse jurídico na controvérsia e, por consequência, sua legitimidade para figurar no feito.

A propósito, anoto, apenas para argumentar, que, ainda que se chancelasse o entendimento do Juízo de primeiro grau no sentido de que os réus
Hermógenes Justino Lima, Maria Inez da Costa Lima e M.S. Gomes Fagundes
não detinham legitimidade para figurar no polo passivo, sua própria decisão revela-se contraditória. Isso porque, ao mesmo tempo em que afastou formalmente sua legitimidade, reconheceu a nulidade dos títulos de transferência em seus nomes — atingindo-os diretamente — e ainda os condenou ao pagamento das verbas sucumbenciais, circunstâncias essas que reforçam que os referidos réus não só têm vínculo direto com a lide, como também foram concretamente atingidos pelos efeitos da sentença, o que evidencia, por todos os ângulos, sua legitimidade passiva na presente demanda.

De mais a mais, ressalto que, tratando-se os réus Hermógenes Justino Lima, Maria Inez da Costa Lima e M.S. Gomes Fagundes de possuidores de boa-fé, a presente decisão não lhes retira o direito de buscar reparação pelos prejuízos eventualmente sofridos. De fato, é plenamente facultado o ajuizamento de ação própria em face daquele que lhes alienou o bem indevidamente. Do mesmo modo, caso entendam ter havido falha do Município ao anuir com a transferência sem conferência adequada da procuração, ou do cartório ao registrar o ato viciado, poderão avaliar a pertinência de ação de indenização por danos patrimoniais decorrentes da confiança legítima depositada nos atos administrativos e notariais, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Reforçando o exposto, é válido reproduzir e adotar como razão de decidir fragmento do voto de lavra da Ministra Nancy Andrighi - proferido nos autos do Recurso Especial N° 2115178 - SP, julgado em 21 de maio de 2024 – o qual,
mutatis mutandis
, aplica-se à hipótese em foco
:

“ (...) 17. Com efeito,
no Direito Registral há o princípio da continuidade do registro, segundo o qual todos os atos que são descritos na matrícula devem ter uma sequência lógica dos fatos. Um registro decorre do outro anterior. Se um desses elos desparece, toda a cadeia se desfaz
(cf. CARVALHO, Afrânio de. Registro de Imóveis. 4. ed. Rio de janeiro: Forense, 2001, p. 253).

(...)

5.
DAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS EM RELAÇÃO AO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ

27.
Mantida a inexistência da escritura pública de compra e venda, resta definir os efeitos jurídicos dessa declaração judicial em relação à recorrente, adquirente cuja boa-fé foi reconhecida pelas instâncias de origem.

28. Nos termos do art. 1.245 do CC, a propriedade de bem imóvel se transfere entre vivos ‘mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis’.

29.
Não há dúvida de que os registros públicos possuem o objetivo geral de assegurar a ‘autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos’, como estabelece o art. 1º da Lei nº 6.015/1973.

30. No entanto, o art. 1.247 do CC prevê que ‘se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule’. Ainda, conforme o parágrafo único desse dispositivo, ‘ cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente’.

31.
A presente hipótese se amolda ao art. 1.247 do CC, tendo em vista que o registro na matrícula do imóvel não exprimia a verdade
, pois constava ter havido a transferência da propriedade em favor de DAVI, por meio de escritura pública de compra e venda, a qual, na realidade, nunca existiu.

(...)

39. Por outro lado, na espécie, o direito de propriedade do de cujus (ANTONIO) estava devidamente registrado na matrícula do imóvel. Houve, no entanto, por DAVI, o registro de uma escritura pública de compra e venda fraudulenta, que, na realidade, não existia, com posterior aquisição pela recorrente.

40. Não se trata de um direito de terceiro interessado que deveria ter registrado, mas não foi. Trata-se da necessidade de desconstituir um registro fraudulento.

41.
É fundamental observar que não foi apenas a adquirente de boa-fé que confiou no registro do imóvel. O legítimo proprietário (ANTONIO) também confiava em seu registro, jamais imaginando que perderia a sua propriedade mediante a simples apresentação por outrem de escritura pública fraudulenta perante o Cartório.

42.
Há, portanto, um conflito de dois interesses legítimos: do proprietário e do adquirente. Não por outro motivo que o Código Civil regulamenta essa problemática de forma específica e equilibrada, protegendo, em um primeiro momento, o legítimo proprietário, e, após, o adquirente de boa-fé.

43. Em primeiro lugar, para o legítimo proprietário, o art. 1.247, parágrafo único, do CC prevê expressamente que, após o cancelamento do registro que não exprimia a verdade, ‘ poderá o proprietário reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente’.

44.
Ou seja, nessa hipótese, se o legítimo proprietário agir de forma tempestiva, a boa-fé não poderá ser invocada pelo adquirente para ficar com o imóvel, diferentemente das situações do art. 54 da Lei nº 13.097/2015.

45.
Nesse sentido, ensina Luiz Guilherme Loureiro:

A presunção de legitimidade do registro, entretanto, não é absoluta. Ao contrário do sistema alemão, no direito brasileiro o registro não sana as irregularidades do título que lhe dá suporte. Se este for eivado de nulidade, nulo será também o registro. De qualquer forma, enquanto não declarada a nulidade do título e promovido o cancelamento do registro, a inscrição produz todos os efeitos que lhe são inerentes.

Presume-se a veracidade do registro, mas, se o seu teor não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule (art. 1.247 do Código Civil). Cancelado o registro, o proprietário poderá reivindicar o imóvel ainda que tenha sido adquirido por terceiro de boa-fé.

Destarte, dentre dois interesses juridicamente relevantes - a proteção da propriedade pela proibição da venda a non domino e a proteção do terceiro de boa- fé, a ordem jurídica brasileira optou pelo primeiro. Aquele que compra um imóvel de quem não é o verdadeiro dono, ainda que confiando nas informações constantes do registro, poderá perder o bem para o titular do domínio. Conforme foi visto, o proprietário poderá requerer o cancelamento do registro viciado e reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente.
(LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2021, p. 661)

46. Por fim,
ainda que o adquirente de boa-fé não fique com a propriedade do imóvel, terá ele a possibilidade de pleitear indenização por perdas e danos contra aquele que lhe vendeu o bem de forma indevida.

47.
Em síntese, o cancelamento de registro na matrícula do imóvel, por ter sido fundado em escritura pública inexistente, autoriza a reivindicação do imóvel pelo legítimo proprietário, em detrimento do terceiro adquirente de boa-fé, nos termos do art. 1.247, parágrafo único, do CC
, não se aplicando, nessa hipótese, o art. 54, § 1º, da Lei nº 13.097/2015.

(...)

48. Na espécie, como visto, as instâncias de origem consignaram ter ficado comprovada a inexistência da escritura pública de compra e venda celebrada entre o de cujus (recorrido) e sua esposa e o réu (DAVI).

49. Desse modo,
apesar de a recorrente ter adquirido, de boa-fé, o imóvel do réu DAVI, tem-se que, com o cancelamento do registro que passou a propriedade para este, surge para o legítimo proprietário (ESPÓLIO de ANTONIO) o direito de reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé da recorrente, em observância ao art. 1.247, parágrafo único, do CC.

50. Nessa linha,
bem decidiu o Tribunal de origem, confirmando a sentença no sentido de que ‘a regra do artigo 1.247, parágrafo único, é clara, no sentido de que cancelado o registro do título aquisitivo, pela eventual nulidade, tem o proprietário direito de reivindicação, independentemente da boa-fé e do título do terceiro adquirente, a revelar a procedência da demanda, sem prejuízo de que a ÊXITO valha-se da via indenizatória contra o réu’
(e-STJ fls. 637-638).

51.
Sob esse enfoque, não prospera a pretensão da recorrente quanto ao ponto, no sentido de que o imóvel permaneça na sua propriedade, por ser terceira de boa-fé, de modo que o acórdão recorrido não merece reforma
”
(destaquei).

Na linha do exposto, colaciono, ainda,
exempli gratia
, as seguintes ementas da Corte Superior:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE E INEXISTÊNCIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VALORAÇÃO DAS PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7IST].
CANCELAMENTO DO REGISTRO
FUNDADO EM ESCRITURA PÚBLICA INEXISTENTE.
ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. REIVINDICAÇÃO DO IMÓVEL PELO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO. POSSIBILIDADE
. 1. Ação de declaração de nulidade e inexistência, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/10/2022 e concluso ao gabinete em 30/11/2023. 2.
O propósito recursal é decidir
se (I) houve negativa de prestação jurisdicional; (II) houve julgamento extra petita; (III) houve a correta valoração das provas pelo Tribunal de origem quanto à inexistência da escritura pública em discussão; e (IV)
se ° cancelamento de registro na matrícula do imóvel, por ter sido fundado em escritura pública inexistente, autoriza a reivindicação do imóvel pelo legítimo proprietário, em detrimento do terceiro adquirente de boa-fé
. 3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
Precedentes. 4. Não configura julgamento ultra ou extra petita quando o provimento jurisdicional for uma decorrência lógica do pedido, sendo, ademais, permitido ao juiz extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda. Precedentes. 5. Conforme a jurisprudência desta Corte, o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, que permite ao juiz a apreciação livre das provas colacionadas aos autos. Ou seja, o julgador não está adstrito à prova que a parte entende ser mais favorável, mas pode formar a sua convicção a partir de outros elementos ou fatos constantes dos autos.
6. Na hipótese, alterar o decidido no acórdão recorrido em relação à comprovação da inexistência da escritura pública exige o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, por força da Súmula 7/ST
]. 7. O art. 54, § 1°, da Lei n° 13.097/2015 não regulamenta especificamente as consequências jurídicas na hipótese de ocorrer o cancelamento do registro anterior, situação tratada expressamente no art. 1.247 do CC, que não foi revogado pela referida Lei e permanece vigente. 8. O cancelamento de registro na matrícula do imóvel, por ter sido fundado em escritura pública
inexistente, autoriza a reivindicação do imóvel pelo legítimo proprietário, em detrimento do terceiro adquirente de boa-fé, nos termos do art. 1.247, parágrafo único, do CC, não se aplicando, nessa hipótese, o art. 54, § 1°, da Lei n° 13.097/2015. 9. Hipótese sob julgamento em que (I) as instâncias de origem consignaram ter ficado comprovada a inexistência da escritura pública de compra e venda celebrada entre o recorrido e sua esposa e o réu (DAVI), tendo este vendido o bem para a recorrente; II) assim, tem o legitimo proprietário (recorrido) o direito de pleitear o cancelamento do registro e reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé da adquirente (recorrente), a qual poderá se valer da via indenizatória contra o réu (DAVI.
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido".
(
ST],
Recurso Especial N° 2115178 - SP, -
Rel. Min. Nancy Andrighi
,
Julgado em 21 de maio de 2024
- grifei).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATO JURÍDICO. QUITAÇÃO. PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. DESCABIMENTO.
VENDA DE IMÓVEL "A NON DOMINO". NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO
. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais" (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). 2.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Precedentes
. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, quanto à ocorrência da venda "a non domino", à nulidade da quitação e à ausência de prova do pagamento, demandaria o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial. 5. O Tribunal de origem, com base na interpretação dos elementos de convicção anexados aos autos, concluiu pela caracterização da litigância de má-fé. A alteração das conclusões do julgado também demandaria o reexame da matéria fática. 6. Agravo interno a que se nega provimento”
(
ST],
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.342.222 - DF-
Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA
,
Julgado em 09 de novembro de 2021
- grifei).

Na mesma direção, cito, por todos, os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO - POSSE LEGÍTIMA - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – PROCURAÇÃO FALSA – PESSOA FALECIDA - ANULAÇÃO CONFIRMADA - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - CONSEQUÊNCIA DA ANULAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Tendo os autores comprovado a existência de vício ou conluio entre partes para a compra de imóvel
, formalizada por procuração falsa e posterior registro do imóvel no cartório de registro competente, em flagrante simulação,
impõe-se a procedência do pedido de anulação dos negócios jurídicos e dos registros dos imóveis, fazendo jus os cessionários de direitos hereditários, no caso os autores à adjudicação compulsória do imóvel, em consequência da anulação reconhecida
.
A suposta boa-fé do adquirente não impede a declaração de nulidade do ato jurídico celebrado mediante uso de procuração pública falsa
”.
(
TJ-MT
00000173320058110049 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022 - grifei).

-
------------------------------------------------------------------------------------

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
NULIDADE DA DOAÇÃO ANTERIOR RECONHECIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM
JULGADO . BOA-FE DO COMPRADOR. IRRELEVANCIA.
ARTS. 1.247, DO CC, E 216, DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS. 1. Uma vez reconhecida, por decisão judicial transitada em julgada, a nulidade da doação do bem, nula também é a compra e venda subsequente, porquanto a donatária alienante transferiu a propriedade de algo que não lhe pertencia. Essa é a exegese que se extrai do disposto nos arts. 216, da Lei de Registros Públicos, e 1.247, parágrafo único, do CPC.

Dessa forma, irrelevante a boa-fé do comprador, a quem resta a possibilidade de pleitear da vendedora o ressarcimento dos valores pagos e dos prejuízos sofridos.
2. Apelo não provido".
(
TJ-DF
07078160520198070018 DF 0707816-05.2019.8 .07.0018, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de
Julgamento: 06/05/2020
, 4ª Turma Cível, Data de Publicação:
Publicado no PJe : 25/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada - destaquei).

Para finalizar, diante do acolhimento do pedido de restituição do imóvel, com sucumbência mínima pela parte autora (apenas quanto ao pedido indenizatório),
modifico o ônus de sucumbência, a fim de que as custas processuais e os honorários advocatícios sejam arcados exclusivamente pelos réus, nos moldes já estabelecidos na sentença.

Ante o exposto,
conheço dos recursos
para
:

I)

negar provimentos ao recurso interposto por Hermógenes Justino Lima e Maria Inez da Costa Lima
; e

II)

dar provimento à apelação interposta pela Grande Loja Maçônica do Estado do Pará
,
para
- mantendo a declaração de nulidade das transferências de domínio útil constantes nos registros de n° 3054, 3113 e 3212, e o cancelamento do seus decorrentes registros imobiliários -
restabelecer o domínio útil do imóvel à autora, reintegrando-a, em definitivo, na posse de tal bem, como consequência lógica do reconhecimento da nulidade das transferências de domínio útil do imóvel em litígio. Modifica-se, ainda, o ônus de sucumbência, os quais deverão ser pagos integralmente pelos réus, nos moldes já aplicados na sentença.

Para finalizar, determino que o Juízo responsável pela fase executória providencia as medidas cabíveis para fiel cumprimento das referidas determinações.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 29/04/2025